Tribunal: TJDFT
Processo: 0703735-92.2023.8.07.0011
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PRELIMINARES DE EFEITO SUSPENSIVO E DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO REJEITADAS. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS PELO CONSUMIDOR. FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. INEFICÁCIA DOS SISTEMAS DE SEGURANÇA. VALOR DAS OPERAÇÕES INCOMPATÍVEIS COM O PERFIL DO USUÁRIO. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. FORTUITO INTERNO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, consistente em condenar o banco requerido à obrigação de estornar o valor de R$ 23.610,50 no cartão de crédito do autor, sob pena de multa de R$ 5.000,00, sem prejuízo de conversão da obrigação em perdas e danos, e/ou à obrigação de restituir.

2. Recurso tempestivos, adequado à espécie e acompanhado de preparo. Contrarrazões apresentadas no ID 58671510.

3. A relação jurídica estabelecida é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços (artigo 14 do CDC).

4. Recurso recebido apenas no efeito devolutivo, eis que não demonstrada a probabilidade de danos irreparáveis ou de difícil reparação a ensejar a atribuição de efeito suspensivo, conforme art. 43 da Lei no 9.099/95. PRELIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO REJEITADA.

5. A solução da questão controvertida não depende da realização de perícia técnica, pois pode ser resolvida a partir da análise do acervo probatório contido nos autos, suficiente para subsidiar a formação da convicção do julgador. Ademais, o Juiz é o destinatário da prova, cabendo indeferir de plano as que se mostram inúteis à solução da demanda ou que sejam meramente protelatórias, conforme inteligência do art. 370, § único, do CPC. No caso, a produção de prova pericial não agregaria elementos novos e aptos à solução da demanda. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO REJEITADA.

6. Narra o autor ser titular de cartão de crédito administrado pelo Banco requerido, de bandeira MASTERCARD e que, em 17/07/2023 recebeu, através do aplicativo do requerido, notificação sobre compra realizadas no valor de R$ 23.610,50. Afirma que imediatamente bloqueou provisoriamente o referido cartão, conforme orientação do próprio banco, constante da notificação recebida. Aduz ainda que, logo após efetuar o bloqueio provisório, dirigiu-se à agência do banco localizada em Samambaia/DF, com o intuito de que contestar a referida compra e solicitar o bloqueio definitivo do cartão. Acrescenta que o banco requerido negligenciou o atendimento, negando-se a levar a efeito sua contestação, sob alegação de que a compra havia sido realizada mediante a utilização de senha, não havendo qualquer falha por parte da instituição.

7. No caso sob análise, restou comprovada a transação fraudulenta realizada com o cartão de crédito do autor, a qual não foi autorizada por ele. Por sua vez, o banco, além de não demonstrar a legitimidade de tal operação, isso é, que as compras foram realizadas pelo consumidor, também não comprovou que a tecnologia utilizada nos cartões de crédito seja capaz de impedir a ocorrência de fraude, de modo a afastar as alegações do autor. Inconteste ainda que o autor, além de bloquear o cartão no próprio aplicativo do banco, contestou a compra e registrou ocorrência policial (ID 58670597).

8. Destaca-se ser da instituição financeira o ônus de demonstrar a inexistência de defeito na prestação do serviço, que ofereceu a segurança que o consumidor legitimamente esperava ou que as transações foram realizadas pelo consumidor. Nesse sentido: Acórdão 1840931, 07317132920238070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 9/4/2024, publicado no DJE: 12/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.

9. A Súmula no 479 do STJ prevê que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

10. A realização de compras com cartão de crédito, dotado de tecnologia de chip e senha, não gera presunção absoluta de que tenham sido feitos pelo titular, quando os lançamentos são por ele contestados. As fraudes bancárias e em cartão de crédito são fatos notórios, de ampla divulgação pelas diversas formas de mídia e objeto de processos judiciais cotidianos, e são realizadas de variadas maneiras, de modo que cabe à instituição bancária, em cada caso, diante da contestação do titular, fazer prova de que tenha sido ele (titular) o responsável pelas compras contestadas, o que não ocorreu no caso em análise.

11. Apesar da afirmação do recorrente de que a operação foi concluída mediante utilização de senha, essa mera afirmação, não é capaz de afastar as alegações do consumidor sobre a ilegitimidade da operação. Merece destaque também o fato de que a compra realizada, no valor de R$ 23.610,50, destoa em muito do perfil de consumo do correntista, conforme se verifica nos IDs 58670596 e 58671428, o que, por si só, já deveria alertar o sistema bancário sobre a ocorrência de fraude. Não obstante, o banco não adotou nenhuma medida preventiva para obstar ou minorar o prejuízo sofrido pelo autor, a corroborar o entendimento de falha no sistema de segurança.

12. O banco, ao deixar de garantir a segurança das operações e disponibilizar sistemas seguros para utilização do cartão de crédito, concorreu de modo determinante para a implementação do dano (ainda que na modalidade omissiva), não havendo de se falar em culpa da parte consumidora. O banco responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor que teve realizada, sem sua autorização, operações bancárias, mediante fraude. Tal conduta, configura descumprimento contratual quando não acolhe a ilegitimidade da operação impugnada pelo titular do cartão, sem apresentar comprovação que demonstre que a operação das aquisições dos serviços ou produtos foi realizada pelo autor.

13. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

14. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, consoante artigo 55 da Lei no 9.099/95.

15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.